Tribunal: STF
Processo: RHC 58664
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
FALSIDADE IDEOLOGICA (ART-299 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, INCLUSIVE NO DEMONSTRAR O DOLO
ESPECIFICO. APLICAÇÃO DA PENA. INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS PARA
OBTER A SUA ATENUAÇÃO, POR NÃO SE CARACTERIZAR AFRONTA A PRECEITO
LEGAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.